Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS ATUANTES À EPOCA DA CONTRATAÇÃO. ARTIGOS 14 E 25, § 1.o, DO CDC. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO No. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação monitória. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão é contraditório e omisso ao reconhecer que a operação se deu fora dos controles da corretora e em desacordo com as normas do BACEN. Argumenta que o acórdão deixou de apreciar a ausência de sua responsabilidade como mandante sobre operações realizadas exclusivamente em nome do mandatário (IEX), em completo desrespeito ao mandato outorgado. Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 104, III; 166, IV; 116; 662; 663; 675, todos do Código Civil.
2. As alegações de contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum. 2.1. O acórdão combatido expôs de forma clara e inteligível que a apelante estava presente na cadeia de fornecimento do serviço, e, portanto, apta a torná-la responsável pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor, não sendo possível imputar a culpa ao autor, consumidor, por ter realizado contrato com empresa IEX, afirmando que ele sabia dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo.
3. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.1. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (Resp. 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006).
4. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.